Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705322-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: P &amp; S CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O A parte agravante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da decisão do Juízo de origem que indeferiu a liminar e determinou que o agravante emendasse a inicial para comprovar a constituição em mora do recorrido, mediante notificação enviada e recebida do endereço do devedor informado no contrato. No presente agravo de instrumento, requer o agravante o reconhecimento da validade da notificação enviada por correspondência ao endereço informado no contrato, pelos argumentos fáticos e jurídicos delineados na peça recursal. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 23478479, ao argumento de que o Aviso de Recebimento de ID 82383992 dos autos de origem, a notificação não foi entregue no endereço, pois o devedor não se encontrava no local, pois está consignado no documento que a frustração da entrega da correspondência se deu pelo motivo "Ausente". É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o juízo a quo prolatou sentença, indeferindo a inicial pelo não atendimento da determinação de emenda, extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID 84791033 dos autos da origem). Diante disso, tendo em vista que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória, o meio de impugnação cabível no momento é a apelação, ocorrendo a perda superveniente de objeto do presente recurso. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual, julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator